Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711826-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ACEL TURISMO EIRELI, AMAR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, ERIC DA CRUZ SOUSA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0715561-18.2018.8.07.0003 - ids 186213912 e 188850224-ED) que, em execução de título extrajudicial (cédulas de crédito bancário), indeferiu pedido de pesquisa de bens pelos sistemas Renajud e Infojud, sob o fundamento de que não foi demonstrada a realização de diligências administrativas pela exequente para a localização de patrimônio, não sendo suficiente o período decorrido após a constrição anterior, sem indicativo de alteração da situação econômica dos executados, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suma, alega que foi frustrada a pesquisa via Sisbajud e que a consulta aos sistemas Renajud e Infojud ainda não foi realizada na execução, ressaltando que está diligenciando há seis anos na tentativa de localizar bens dos agravados. Destaca que realizou a pesquisa nos cartórios e, por não ter localizado bens, não juntou a diligência aos autos. Requer a tutela de urgência para consulta ao Renajud e Infojud, ou a concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção do processo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque consta da decisão que suspendeu o curso do processo, em 16/11/21 (id 108638539, autos principais), a informação de que o decurso do prazo prescricional ocorrerá em 16/11/27. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator